Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Tutela de urgência. Multa diária. Descumprimento. Bloqueio de valores.
A alegação de cumprimento da obrigação, mediante documento não submetido à análise do Juízo a quo, configura supressão de instância.